Tribunal: CARF
Processo: 13502.900589/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900589/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.247 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900589/2017-95
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900589/2017-95

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 122283200, emitido eletronicamente em 02/05/2017,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 35501.78752.271115.1.3.04-2355.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de CSLL, Código de Receita 2484, decorrente de recolhimento com
Darf efetuado em 31/01/2011, no valor de R$95.119,64.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito associado ao DARF acima
identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição. Diante do exposto, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o crédito
é oriundo de pagamento disponível, em razão de sua desvinculação na DCTF daquele período.
Em sessão de 16 de outubro de 2018 (e-fls. 62) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Entendeu o relator do Acórdão recorrido que ainda que uma DCTF retificadora
ativa tenha desvinculado o DARF ao débito, este permanece confessado e exigível:
“ O DARF em questão constitui pagamento antecipado de tributo sujeito a
lançamento por homologação. Conseqüentemente, o recolhimento deve ser alocado ao
respectivo débito em aberto, ainda que o sujeito passivo não o tenha vinculado em
DCTF”
Não havendo outro crédito vinculado ao débito, o DARF que o quita não se
considera disponível para restituição ou compensação. O pagamento não é indevido,
porque há um débito correspondente, que se submete à sistemática do lançamento por
homologação.
No lançamento por homologação, nenhum ato da administração se faz
necessário para que a obrigação tributária seja cumprida. O CTN conceitua
lançamento por homologação o que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900589/2017-95

ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, ressalvado o controle posterior desta.
A DCTF em nada altera o lançamento por homologação. Este só ocorre se
houver o pagamento. Havendo o pagamento em conformidade com a lei, nenhum ato
formal do fisco é necessário para constituir o crédito tributário a ele equivalente. Se o
tributo já está pago, não cabe nem lavrar auto de infração nem promover cobrança”.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário,
protestando pela reforma do julgado. Solicita dilação de prazo para retificações das declarações.
Apresenta também pedido de diligência, com estipulação de prazo para indicação de
assistente técnico da perícia e formulação e quesitos.
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado não provido
A recorrente apresenta uma defesa genérica, que não aborda os motivos para o
indeferimento do crédito informado em DCOMP e nem o não provimento do seu recurso perante
a DRJ.
Pela leitura do Recurso Voluntário não é possível sequer saber do que se tratam os
presentes autos. Em consequência, a recorrente não apresenta qualquer argumento tendente a
reformar o Acórdão recorrido. O Acórdão recorrido, ao contrário do que afirma a recorrente,
não indeferiu o recurso pela falta de retificação adequada da DCTF a tempo. Ao contrário, o
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.247 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900589/2017-95

relator afirmou que o DARF aqui em questão está vinculado a um débito declarado em DCTF,
mas, explica o relator, “Ainda que assim não fosse, o recolhimento não constituiria indébito”.
E prosseguiu o relator do Acórdão recorrido demonstrando qual é a correlação
entre um pagamento efetuado via DARF e a sistemática do lançamento por homologação. Ao
final, quanto a este tópico, conclui:
“O que torna o pagamento indevido não é a falta de vinculação em
DCTF, mas a inexistência do débito indicado no DARF ou sua quitado por
outros meios. No caso, o débito existe e nenhum outro crédito foi indicado para
sua extinção”.

A recorrente não apresenta qualquer contestação que se contraponha a estes
argumentos do Acórdão recorrido. Ademais, o relator também apresenta extensas tabelas
demonstrando que o DARF de R$ 95.119,64, foi utilizado em dois PER/DCOMPs para
compensar débitos que somam R$ 224.182,78.
Novamente, a recorrente não faz qualquer comentário a este respeito.
Por último, verifico que o Relator do Acórdão recorrido analisou suficientemente
o tema, demonstrando inclusive com tabelas demonstrativas os motivos para o indeferimento do
crédito, não havendo assim razões para reforma da decisão de primeiro grau.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital